Tribunal: TJPA
Processo: 0817361-30.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817361-30.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: SEBASTIAO VILHENA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA.

AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO SUPOSTAMENTE FIRMADO PELA AGRAVADA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE QUANTO EXISTÊNCIA/LEGALIDADE DAS COBRANÇAS REALIZADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA, EM ANÁLISE PERFUNCTÓRIA. ASTREINTES, IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA INCIDÊNCIA PARA QUE OCORRA A CADA DESCONTO INDEVIDO. MANUTENÇÃO DO LIMITE MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Na hipótese dos autos, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver indícios de irregularidade na contratação, considerando que o presente recurso de agravo de instrumento veio desacompanhado do instrumento contratual, de forma que resta inviável verificar a existência/legalidade da contratação para que se possa aferir se as cobranças lançadas no benefício previdenciário do recorrido decorrem de exercício regular do direito do agravante.

2.

No que tange a multa cominada,
o valor fixado pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes se mostra elevado e em desconformidade com os parâmetros legais, sendo capaz de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada. Isto porque, o arbitramento foi feito sem considerar a desproporção entre os valores dos descontos e o da multa imposta em periodicidade diária quando eventual descumprimento ocorreria a cada mês de desconto, o que poderá levar ao enriquecimento indevido e ao desvirtuamento do objeto da demanda originária.

3. Reforma da decisão que se impõe para que a multa
incida em razão de cada desconto indevido mantendo-se o limite máximo de incidência de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na decisão agravada, o qual reputo como razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido
apenas no que tange a multa fixada, para que incida para cada desconto indevido referente ao contrato discutido nos presentes autos, e não de forma diária, mantendo-se o limite no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA em face de decisão proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores, com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral (proc. nº 0890013-15.2023.8.14.0301), ajuizada por SEBASTIAO VILHENA, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar a SUSPENSÃO dos descontos no benefício previdenciário da autora relativos ao contrato nº 20209006064000005000 no valor de R$ 33,88 (trinta e três reais e oitenta e oito centavos), sob a rubrica "Empréstimo RMC", no prazo de 05 (cinco) dias, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

O agravante alega, em suas razões (ID 16805498), que o autor não demonstrou a probabilidade do direito apta a concessão da tutela de urgência porque inexiste indícios de fraude. Defende a exorbitância e desproporcionalidade das astreintes.

Com base nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida e, ao final, pelo seu acolhimento para que seja revista a multa diária aplicada, com a revogação ou redução de seu excessivo valor, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Em decisão de ID 16848807, deferi parcialmente o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas (ID 16015990).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 30 de janeiro de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que concedeu a tutela de urgência para determinar que o Réu suspendesse as cobranças referentes ao contrato questionado na inicial, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alega o agravante a não ocorrência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência ante a não demonstração por parte da Agravada da ilegalidade nos descontos ou a prática abusiva por parte da instituição financeira e a desnecessidade de estipulação de multa, a qual estaria em desacordo com os parâmetros de razoabilidade.

Inicialmente, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver indícios de irregularidade na contratação, principalmente, considerando que o presente recurso de agravo de instrumento veio desacompanhado do instrumento contratual, de forma que resta inviável verificar a existência/legalidade da contratação para que se possa aferir se as cobranças lançadas no benefício previdenciário do recorrido decorrem de exercício regular do direito do agravante.

Ora, competia ao Banco acostar aos autos, o contrato firmado e o comprovante de saque do suposto empréstimo contratado, já que o argumento principal do recorrido na inicial da ação originária é exatamente o desconhecimento quanto a natureza dos empréstimos realizados.

Por fim, não resta dúvidas acerca da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que se trata de pessoa aposentada com módica condição financeira que vem sofrendo constrição indevida em seu patrimônio.

Assim, estando presente a probabilidade do direito do agravado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não merece reparos a decisão
a quo
, que prudentemente entendeu por suspender, por ora, os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria.

Entretanto, com relação ao pedido de revisão da multa, entendo que merece parcial procedência o recurso, ante a excessiva onerosidade na imposição de multa diária pelo descumprimento, o que poderá levar ao enriquecimento indevido do ora agravado e desvirtuamento do objeto da demanda originária. Explico.

Sabe-se que as
astreintes
devem ser fixadas em valor relevante e de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

No caso concreto, tem-se que foi determinado que o ora agravante promovesse a suspensão dos descontos referentes ao contrato referenciado na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em caso de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Conforme já exposto, os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes se mostram elevados e em desconformidade com os parâmetros legais, sendo capaz de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada. Isto na medida em que o arbitramento foi feito sem considerar a desproporção entre os valores dos descontos (R$ 33,88) e o da multa imposta e, ainda, a periodicidade diária quando eventual descumprimento ocorreria a cada mês de desconto, sendo de rigor modificar a multa para que incida em razão de cada desconto indevido mantendo-se o limite máximo de incidência de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na decisão agravada, o qual reputo como razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Feitas estas considerações, impõe-se a parcial reforma da decisão agravada.

3. Dispositivo

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas no que tange a multa fixada, para que incida para cada desconto indevido referente ao contrato discutido nos presentes autos, e não de forma diária, mantendo-se o limite no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/02/2024